Tribunal: TJBA
Processo: 0085885-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0085885-81.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GIOMAR DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou extinto processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, reconhecendo abandono da causa pela inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção do processo de execução fiscal sem resolução do mérito por abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do ente público exequente, ou se deve prevalecer exclusivamente a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei nº 6.830/1980 dispõe que a execução judicial para cobrança de dívida ativa será regida pela respectiva lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil, sendo aplicáveis as disposições da lei processual civil às execuções fiscais. 4 - Para extinção do processo por abandono é imprescindível intimação pessoal prévia da parte autora para promover o ato ou diligência que lhe incumbia, conforme art. 485, § 1º, do CPC. 5 - A intimação pessoal do ente público pode se dar por meio eletrônico, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e art. 9º da Lei nº 11.419/2006. 6 - A intimação eletrônica foi devidamente realizada com ciência registrada da Fazenda Pública, mantendo-se o Município inerte e não adotando qualquer providência para regularizar a execução. 7 - À luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, impõe-se a extinção do feito por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CPC, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n. 0085885-81.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado GIOMAR DOS SANTOS BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça